Tribunal: TJPA
Processo: 0812837-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812837-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS LEITE SILVA

AGRAVADO: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
0812837-24.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

AGRAVANTE: CARLOS LEITE SILVA

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 16.448

AGRAVADO: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES.

ADVOGADO: VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA 28.259

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS O ITERPA E SEMAS A FIM DE OBSTAR A QUALQUER MODIFICAÇÃO NO REGISTO DO IMÓVEL. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITO DOS LITIGANTES E TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE BENS DO AGRAVADO. ACERTO DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DOS BENS PERTENCENTE AO AGRAVADO COMPROVADA NA CERTIDÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AGRAVANTE. RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS LEITE SILVA
, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 10971472, proferido pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará que, nos autos da ação de
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
(processo nº 0800601-95.2022.8.14.0111) proposta por CARLOS LEITE SILVA em face de MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES, atendendo pleito do agravado, determinou a expedição de ofícios para o Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), a fim de obstar a modificação de qualquer documento cadastral referente a FAZENDA ALVORADA. Também determinou que o autor da ação, ora agravante, devolvesse ao agravado, no prazo de até 15 dias, os bens informados na certidão circunstanciada do Oficial de Justiça, quando do cumprimento da ordem de reintegração, e que não foram retirados pelo agravado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

O agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau (ID 10971465), aduzindo, em resumo, que a decisão guerreada tornaria impossível a utilização da fazenda, o que a torna ilegal. Aduziu ainda, que questões que envolvam a regularização ou cadastros junto a SEMAS e ao ITERPA dizem respeito exclusivamente ao domínio do imóvel objeto da lide, de maneira que são matérias que envolvem direito real e não possessório.

Sustenta que a decisão agravada impede a regularização ambiental da propriedade rural e, como consequência, impossibilita o exercício regular da atividade rural. Lembra que o CAR (Cadastro Ambiental Rural) é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, e tem a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico. O CAR também é condição necessária para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Alega que a determinação para que a SEMAS não modifique qualquer documento relativo ao imóvel rural, cujo domínio e posse pertencem ao Agravante, inviabiliza não só a possibilidade de regularização ambiental da propriedade, como também o exercício da atividade rural. Alega que está promovendo os ajustes necessários a regularização fundiária do domínio do imóvel objeto da matrícula n°. 10.091, data de 31/05/2011, do Cartório do 1° Ofício de Notas e Registro de Imóveis de São Miguel do Guamá, cadastrado junto ao INCRA sob o n°. 950.017.897.272- 9, denominada FAZENDA ALVORADA - localizado na PA 256, Ramal da Mineradora PPSA, Zona Rural do Município de Ipixuna/PA, ficando assim, impossibilitado de realizar a regularização fundiária do imóvel junto ao ITERPA, determinada por lei (Lei Federal nº 12.651/12 e regulamentado pelo Decreto nº7.830/12, o Cadastro Ambiental Rural – CAR, art. 29, caput).

Salienta também, que os bens listados pelo Oficial de Justiça integram a propriedade e somente deveriam ser devolvidos com a prova da propriedade.

Juntou documentos nos ids 10971467 a 10971479.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria da Exma. Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, que se declarou suspeita para atuar no feito (id. 11026613), cabendo-me a relatoria por redistribuição.

A tutela recursal foi indeferida (ID

11063208
).

Em contrarrazões o agravado, também em resumo, pugnou pela improvimento do recuso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que determinou que tanto a SEMAS e o ITERPA não procedessem nenhuma modificação ou registro nos cadastros da FAZENDA ALVORADA, objeto da ação de reintegração de posse, bem como determinou que o agravante devolvesse os bens móveis deixados pelo agravado na citada fazenda quando do cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão a parte agravante.

Conforme já foi exposto quando do indeferimento da tutela recursal, a lide se mostra bastante complexa, quer seja quanto a caracterização da posse, discutida na ação de origem e na ação de manutenção da posse, quer seja com relação ao domínio e/ou propriedade discutidos na ação de embargos de terceiro, além da ação de nulidade de contrato de comodato.

Assim, por conta das diversas ações que envolvem o mesmo bem imóvel (FAZENDA ALVORADA), entendo que a decisão a quo se mostrou prudente e com escopo de salutar proteção ao direito invocado por ambas as partes litigantes na ação de origem e de terceiro.

Dessa forma, o impedimento determinado pela decisão guerreada, ao contrário do alegado pelo agravante, tem como objetivo preservar o bem, até julgamento definitivo e em conjunto de todas as ações conexas que visam tanto a posse como a propriedade da fazenda.

Portanto, até que se possa determinar, com segurança, quem detém a posse legítima ou quem é o proprietário do imóvel, escorreita a decisão a quo, eis que visa, única e exclusivamente evitar novos registros perante a SEMAS e ITERPA e a ocorrência de dano irreversível para as partes ou mesmo para terceiros.

No mesmo sentido, a decisão que determinou a devolução dos bens do agravado se mostrou adequada, uma vez após tantos anos no imóvel por certo podemos presumir que lhe pertencem, cabendo ao agravante a prova em contrário, ou seja, que os bens foram por si adquirido e empresado ao agravado. Essa prova deve ser produzida perante a juízo a quo.

Ressalto, que o fato de que o imóvel atualmente está na posse do agravado, conforme decisão proferida nos autos do AI 0811085-17.2022.8.14.0000, ainda pendente de julgamento do mérito recursal, não acarreta na perda superveniente do objeto deste recurso. As consequências deste julgamento e do que devolveu a posse para o agravado, devem ser avaliadas pelo juízo a quo no julgamento de todas as ações conexas.

Por fim, diante de tudo o exposto, entendo que se monstra prudente que se mantenha a decisão objurgada até o término da necessária instrução, onde o

juízo a quo poderá, diante de provas robustas, julgar os feitos, em tudo observado o devido processo legal e o livre convencimento motivado do julgador.

Diante deste contexto, conheço do agravo e
nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/07/2024